Tribunal: TJSP
Processo: 1018971-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Confissão de dívida – Alegação de inexigibilidade do pagamento e excesso de execução – Sentença de improcedência – Requerentes que não se desincumbiram de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Instrumento de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial sem ajuste de data para pagamento – Exigibilidade imediata – Art. 331, C.C. –

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Confissão de dívida – Alegação de inexigibilidade do pagamento e excesso de execução – Sentença de improcedência – Requerentes que não se desincumbiram de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Instrumento de confissão de dívida – Título executivo extrajudicial sem ajuste de data para pagamento – Exigibilidade imediata – Art. 331, C.C. – Excesso de execução não demonstrado – Ausência de comprovação do pagamento – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.